Tribunal: TJMT
Processo: 1014921-03.2021.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014921-03.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO SANTANA BARROS - CPF: 832.748.552-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. BUSCA PESSOAL EMBASADA POR FUNDADAS RAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA EVIDENCIADA. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, acrescida do pagamento de 680 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de 3,43g de cocaína e 5,97g de maconha em poder do acusado;
(ii)
de acordo com o depoimento do policial militar responsável pela abordagem, o local onde o apelante se encontrava é conhecido como ponto de traficância e, quando a guarnição se aproximou, os usuários de entorpecentes que estavam em volta dele empreenderam fuga;
(iii)
depoimento do policial militar coeso e harmônico com as demais provas dos autos;
(iv)
negativa de autoria isolada;
(v)
apreensão de R$ 852,00 em espécie e apreensão de mais de um tipo de droga que, aliados ao depoimento judicial do policial militar, demonstram a finalidade mercantil dos entorpecentes;
(vi)
regime prisional mais gravoso em razão da reincidência e dos maus antecedentes.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade da busca pessoal e das provas originadas da diligência;
(ii)
absolvição por insuficiência de provas;
(iii)
desclassificação para a infração administrativa de porte para uso pessoal;
(iv)
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a busca pessoal foi precedida de fundadas razões;
(ii)
saber se as provas dos autos são suficientes para respaldar o decreto condenatório;
(iii)
definir se a droga apreendida era destinada à mercância;
(iv)
avaliar se é possível o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O fato de o apelante se encontrar em local conhecido como ponto de traficância e rodeado de outros usuários, os quais empreenderam fuga quando a guarnição policial de aproximou, são elementos que constituem as fundadas suspeitas necessárias para a busca pessoal, de modo que não há falar em nulidade da diligência e, por conseguinte, das provas obtidas em decorrência dela.

6. Inobstante a negativa de autoria do apelante, o conjunto probatório reunido aos autos, caracterizado pelo depoimento judicial do policial militar que participou da apreensão do entorpecente, aliado às demais circunstâncias do flagrante, a exemplo de apreensão de grande quantia em espécie e mais de um tipo de droga, não só fornecem a certeza necessária para a prolação do édito condenatório.

7. Inexiste violação à súmula 719 do Supremo Tribunal Federal, na medida em que o regime inicial fechado justifica-se pela reincidência e pelos maus antecedentes do apelante, nos termos do artigo 33, §2º, ‘a’ e §3º do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelo desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006, artigos 33,
caput
e 28, §2º; Código Penal, artigos 307, 59 e 33, §2º, ‘a’ e §3º; Código de Processo Penal, artigos 240, 240, §2º, 244 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, súmula 719; STJ, súmula 269, AgRg no HC n. 734.263/RS, RHC n. 158.580/BA, AgRg no HC n. 820.457/SP e AgRg no HC n. 816.590/RJ; TJMT, Enunciados Orientativos da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 8 e 3, ApCrim n. 1014412-67.2024.8.11.0042 e ApCrim n. 0045660-78.2018.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Marcio Santana Barros
contra a sentença do Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n.
1014921-03.2021.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006), à pena de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicial
fechado
, acrescida do pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
(id. 281286964).

Nas
razões recursais
, a defesa pugna, preliminarmente, pela declaração de nulidade da busca pessoal e todos os atos subsequentes, por ausência de fundada suspeita. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para a infração administrativa de porte de drogas para consumo pessoal (artigo 28 da Lei n. 11.343/2006). Por fim, postula o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena (id. 281286978).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu a rejeição do apelo (id. 281286980).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 283142350)
.

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Inicialmente, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Cleber Fonseca de Paiva Araujo, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006), considerando o seguinte contexto fático:

“[...] No dia 14 de setembro de 2021, por volta das 18h30min, na rua Boa Vista, bairro Jardim Leblon, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado CLEBER FONSECA DE PAIVA ARAUJO foi preso em flagrante delito por trazer consigo e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta a guarnição VTR 8F28 em patrulhamento pelo bairro Jardim Leblon, no local conhecido como “boca do Paulista”, avistou vários usuários de entorpecentes; realizada a abordagem, os agentes se depararam com o denunciado, o qual se encontrava no interior de um barraco, sentado ao lado de uma bancada, onde havia resquícios de substância análoga a pasta base de cocaína e 01 (uma) porção de substância análoga a maconha.

Procedida a revista pessoal foi encontrado em poder do denunciado, junto ao seu short, 01 (uma) pedra pequena de substância análoga a pasta base de cocaína, enquanto que em seu bolso a quantia de R$ 852,00 (oitocentos e cinquenta e dois reais), além de um aparelho celular Samsung, que estava em sua cintura, e que pertence ao Sr. Cesar do Carmo, o qual foi vítima de roubo há cerca de dois dias, ocasião em que seu aparelho celular foi subtraído.

Em entrevista com os usuários ali presentes todos afirmaram que o denunciado estava comercializando entorpecentes, porém com medo de represálias se negaram a testemunhar contra ele.

De acordo com os policiais militares, o denunciado sempre está pelo local, sendo que em abordagem anterior, ele se apresentou como morador do barraco onde foi encontrado.

O laudo pericial n.º 3.14.2021.78063-01, acostado às fls. 11/16- IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra e grânulos, com massa de 3,43 g (três gramas e quarenta e três centigramas), apresentou resultado POSITIVO para COCAÍNA, enquanto que 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanhoesverdeada, com massa de 5,97 g (cinco gramas e noventa e sete centigramas), apresentou resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Interrogado, o denunciado disse ser usuário de drogas, contando que estava na “boca do Paulista” para adquirir entorpecente para seu consumo pessoal, negando a propriedade das drogas e do dinheiro apreendido (fls. 18/20-IP).

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando a abordagem realizada em local conhecido por ser ponto ilícito de venda de drogas, o encontro de drogas e a apreensão de expressiva quantia em dinheiro, somadas as declarações dos usuários para os policiais, evidenciam que o denunciado comercializa drogas para auferir lucro fácil, de forma ilícita, ainda mais que se encontrava desempregado, e que as drogas encontradas se destinavam ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado. [...]”
(id. 281286401).

Posteriormente, a denúncia foi aditada para substituir o polo passivo da ação penal, a fim de atribuir a
Marcio Santana Barros
a autoria do crime de tráfico de drogas, bem como imputar a ele a prática do delito de falsa identidade (artigo 307 do Código Penal) (id. 281286884).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o acusado foi absolvido do crime de falsa e identidade e condenado pelo delito de tráfico de drogas, fixando-se a pena de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicial
fechado
, acrescida do pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Irresginado, o réu interpõe recurso de apelação, cujas teses serão adiante analisadas.

1. PRELIMINAR

1.1. Fundadas suspeitas para busca pessoal

Preliminarmente, a defesa alega a nulidade da busca pessoal realizada, sob o argumento de que não havia fundada suspeita para a realização da diligência, o que implicaria na ilicitude das provas obtidas e, consequentemente, na nulidade de todos os atos subsequentes.

Sem razão.

Com efeito, a busca pessoal pode ser realizada sem ordem judicial no caso de prisão ou na hipótese de existir fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar, conforme dicção dos artigos 240, §2º e 244 do Código Penal.

Sobre a concepção de fundadas suspeitas, o Superior Tribunal de Justiça exige, em termos de
standard
probatório para autorizar a busca pessoal, um juízo de probabilidade, o qual deve ser descrito com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, a induzir, de maneira suficiente, que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito (STJ, AgRg no HC n. 734.263/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Dessa forma, para que se efetue a inspeção individual, é imprescindível que haja uma referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, com o objetivo de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (
fishing expeditions
), baseadas tão somente em suspeição genérica sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com as hipóteses de cabimento previstas nos artigos 240, §2º e 244, ambos do Código de Processo Penal (STJ, RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

Ao trazer este raciocínio para o caso dos autos, observa-se que a busca pessoal foi motivada por elementos concretos, os quais se mostram suficientes para referendar a diligência promovida pelos agentes policiais.

Conforme esclarecido pelo Policial Militar
Douglas Romenigue Da Silva Souza
ao depor em juízo, sua guarnição realizava um patrulhamento na região conhecida como “boca de fumo do Paulista”, quando percebeu uma aglomeração grande de usuários anormal no local. Narrou que, na oportunidade, puderam observar que o réu se encontrava sentado e demais pessoas ao seu redor, fato que levantou suspeita de que, naquele momento, ele estaria realizando a venda de entorpecentes, o que motivou a realização da abordagem (id. 281286956 e 281286957).

Aliado a isso, o próprio apelante confirmou, quando interrogado em juízo, que se encontrava no local conhecido como “boca de fumo do Paulista”, junto com vários usuários e que, assim que os policiais chegaram, muitos deles correram. Além disso, admitiu que foi apreendida em seu poder uma pequena porção de pasta base de cocaína (id. 281286956 e 281286957).

Nesse contexto, é evidente a presença de fundadas suspeitas para a realização da revista pessoal, notadamente em razão do local conhecido como ponto de venda de drogas, da aglomeração anormal de usuários em torno do apelante e da fuga de várias pessoas quando da aproximação dos agentes de segurança pública.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça convalida a busca pessoal realizada por policiais que, em patrulhamento ostensivo em região conhecida como ponto de tráfico de entorpecentes, observa fuga de indivíduos após a aproximação da guarnição:

“[...] As instâncias ordinárias registraram que os acusados foram presos na posse de material entorpecente, tendo sido realizada a abordagem em razão da fuga dos recorrentes, quando avistaram os policiais, em local conhecido como ponto de venda de drogas [...] na situação narrada na denúncia, a busca pessoal se deu de forma legítima, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que os acusados estariam empreendendo fuga por estarem na posse de material entorpecente. É de se destacar também a coerência dos depoimentos dos policiais que depuseram em juízo, havendo verossimilhança nas suas afirmações [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 820.457/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025).

No mesmo sentido, a Quarta Câmara Criminal deste Sodalício reconhece a validade da busca pessoal em casos similares:

"[...] A tentativa de fuga ao avistar a guarnição policial, em local notoriamente conhecido como ponto de tráfico, configura fundada suspeita que legitima a busca pessoal, não havendo que se falar em ilicitude da prova [...]”
(TJMT, ApCrim n. 1014412-67.2024.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025).

Portanto, diante da presença de dados concretos motivadores da abordagem policial, não há falar em nulidade da busca e, por corolário, das provas obtidas através da diligência, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar arguida.

2. PEDIDOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO

2.1. Provas de autoria e materialidade e tipicidade da conduta

O apelante postula a absolvição do crime de tráfico de drogas, sob o argumento de que o conjunto probatório é insuficiente para respaldar a condenação.

Ademais, em caráter subsidiário, o apelante pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a infração administrativa
de porte de drogas para consumo pessoal (artigo 28 da Lei n. 11.343/2006),
porquanto as provas não seriam capazes de demonstrar a finalidade mercantil.

Contudo, os pleitos não merecem acolhimento.

Como é cediço, os depoimentos dos agentes de segurança pública constituem meios de prova idôneos a amparar o decreto condenatório, sobretudo quando harmônico com as demais provas acostadas aos autos, nos moldes do Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também assenta que as declarações fornecidas por agentes de segurança pública se revestem como fonte segura de prova e, portanto, são aptos a embasar um decreto condenatório, máxime quando se mostram coerentes e em harmonia com as demais evidências do processo (STJ, AgRg no HC n. 816.590/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023).

Assim, as declarações prestadas por policiais militares, civis ou penais são de grande valia, especialmente em delitos como tráfico de drogas, de forma que a credibilidade de suas asserções não pode ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto quando houver a presença de indícios concretos capazes de desaboná-los.

Ademais, a mera negativa de autoria, isolada e dissociada dos demais elementos de convicção reunidos aos autos, não é o bastante para conduzir à absolvição por insuficiência de provas. Nesse sentido, colhe-se julgado de minha relatoria:

“[...] A negativa de autoria do acusado, quando isolada nos autos e contraditada pelos demais elementos probatórios, não é suficiente para afastar a condenação. [...]”
(TJMT, ApCrim n. 0045660-78.2018.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

No caso dos autos, apesar de o apelante negar a prática delitiva, bem como afirmar que é apenas usuário de drogas e que estava no local para comprar entorpecentes para consumo próprio, sua versão não encontra respaldo no conjunto probatório, além de apresentar contradições.

Em juízo, o apelante confirmou que se encontrava no local conhecido como “boca de fumo do Paulista” e que foi apreendida em seu poder uma pequena porção de pasta base de cocaína. No entanto, na fase policial, apresentou versão diversa, alegando que as drogas estariam em poder de uma mulher conhecida como “Neguinha”, a qual teria sido agredida pelos policiais, liberada e, posteriormente, as drogas teriam sido “jogadas” para o apelante assumir a propriedade (id. 281286956 e 281286957).

Essas contradições fragilizam sobremaneira a versão defensiva, ainda mais quando analisadas em conjunto com o depoimento judicial do Policial Militar
Douglas Romenigue da Silva Souza,
que relatou com clareza as circunstâncias da prisão do apelante.

Em juízo, a testemunha narrou que a guarnição patrulhava a região, conhecida como local frequentado por usuários de drogas, quando perceberam uma aglomeração grande e anormal de usuários, bem como o fato de o apelante se encontrar sentado e os demais em sua volta. Disse que, ao proceder com a abordagem, a guarnição encontrou uma pequena porção de droga em poder do apelante e outra quantidade de entorpecente em uma mesa próxima, onde ocorria a comercialização. Além disso, salientou que, individualmente, entrevistaram os usuários presentes, os quais informaram que era o apelante era quem comercializava as drogas no momento (id. 281286956 e 281286957).

Além disso, foram apreendidos com o apelante, conforme auto de apreensão n. 2021.16.314772 e laudo pericial definitivo n. 3.14.2021.79135-01, dois tipos distintos de entorpecentes (cocaína e maconha) e a quantia de R$ 852,00, circunstâncias que reforçam a conclusão de que o apelante praticava a traficância.

À vista dos elementos probatórios colhidos sob o crivo da ampla defesa, tem-se evidenciada a prática do crime de tráfico, demonstrado pelas circunstâncias fáticas que permeiam a abordagem policial no caso concreto.

No que se refere ao pleito desclassificatório, há de se destacar que, apesar do crime de tráfico de drogas e a conduta de porte para uso compartilharem verbos nucleares semelhantes, a diferença essencial entre as condutas reside na finalidade específica atribuída pelo agente à substância.

Dessa maneira, as particularidades elencadas no artigo 28, §2º, da Lei 11.343/06 devem nortear a definição do tipo penal aplicável ao caso concreto.

De mais a mais, em conformidade com o Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do delito tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

Na espécie, as condições em que os fatos se desenvolveram, conforme as os elementos de prova colhidos durante a fase instrutória, são aptos a comprovar que a droga apreendida com o apelante era destinada à venda, caracterizando, assim, o delito de tráfico de drogas.

Embora as quantidades não sejam expressivas (3,43g de cocaína e 5,97g de maconha), as circunstâncias em que ocorreu a abordagem, o local conhecido como ponto de venda de drogas, a aglomeração de usuários em torno do apelante e a apreensão de dinheiro em espécie, cuja origem lícita não foi comprovada, evidenciam a finalidade mercantil do entorpecente.

Destaca-se que, em crimes dessa natureza, não se exige a comprovação da efetiva comercialização de drogas, de maneira que é suficiente a prática de qualquer das condutas previstas no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e a comprovação de que a droga destinava-se à mercancia.

Por conseguinte, considerando as circunstâncias do flagrante, o local da prisão, a apreensão de dinheiro em espécie e o depoimento em juízo do Policial Militar responsável pela diligência, a manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe.

3. DAS PENAS

3.1. Regime prisional

O recorrente pretende a fixação de regime diverso do fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, ao argumento de que, em conformidade com a súmula 719 do Supremo Tribunal Federal, o simples fato de ser reincidente não implica automaticamente o regime mais rigoroso.

O pleito defensivo não comporta acolhimento.

Com efeito, a súmula 719 do Supremo Tribunal Federal determina que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

No caso, o apelante, além de reincidente, ostenta maus antecedentes, a revelar a idoneidade da fundamentação empregada para a fixação do regime prisional mais gravoso, nos termos do artigo 33, §2º, ‘a’ e §3º, do Código Penal.

Além disso, se aplica-se ao caso a súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça
, tendo em vista que esta estabelece ser possível a fixação de regime semiaberto aos reincidentes quando favoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o que não é o caso dos autos, diante dos maus antecedentes reconhecidos na primeira fase da dosimetria.

Assim, mantém-se o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Marcio Santana Barros,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025